Tribunal: TJSP
Processo: 0047347-39.2017.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, 'caput', da Lei no 11.343/06) – Pedido de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas – Pleitos subsidiários de substituição da pena corporal por restritivas de direitos e de fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade – Revisão Criminal, fundada

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, 'caput', da Lei no 11.343/06) – Pedido de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas – Pleitos subsidiários de substituição da pena corporal por restritivas de direitos e de fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade – Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, que somente é cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de uma segunda apelação ou 'terceira instância' de julgamento – Decisão que não se revela contrária a texto de lei ou à prova dos autos – Ação revisional julgada improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0047347-39.2017.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que é peticionário
WILSON OLIVEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM IMPROCEDENTE a ação revisional. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
FERNANDO
SIMÃO
(Presidente),
REINALDO
CINTRA,
MAURICIO
VALALA, JUSCELINO BATISTA, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA,
SÉRGIO RIBAS, MARCO ANTÔNIO COGAN, ALBERTO ANDERSON
FILHO E FREITAS FILHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0047347-39.2017.8.26.0000
2
VOTO no 14316
Revisão Criminal no 0047347-39.2017.8.26.0000
Comarca: PERUÍBE 1a VARA
Peticionário: WILSON OLIVEIRA DOS SANTOS
Revisão criminal Peticionário condenado pela prática do
crime de tráfico de drogas (artigo 33, 'caput', da Lei no
11.343/06)
Pedido de absolvição, sob o argumento da
insuficiência de provas Pleitos subsidiários de substituição
da pena corporal por restritivas de direitos e de fixação do
regime aberto para o início do cumprimento da pena
privativa de liberdade Revisão Criminal, fundada no inciso
I do artigo 621 do Código de Processo Penal, que somente é
cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro
judiciário, não possuindo a natureza de uma segunda
apelação ou 'terceira instância' de julgamento Decisão que
não se revela contrária a texto de lei ou à prova dos autos
Ação revisional julgada improcedente.
Trata-se de ação de revisão criminal proposta por WILSON
OLIVEIRA DOS SANTOS, que foi condenado (Processo Criminal no
0006067-02.2012.8.26.0441) ao cumprimento de 5 anos e 10 meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-
multa, pela prática do delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, cujas razões jurídicas foram apresentadas pelo i. Defensor
subscritor da peça de fls. 24/27.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0047347-39.2017.8.26.0000
3
O i. Defensor pleiteia a absolvição, argumentando, em síntese,
que a condenação não está amparada em provas suficientes e,
subsidiariamente, a substituição da pena corporal por restritivas de
direitos e a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da
pena privativa de liberdade.
A E. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
indeferimento do pedido (fls. 29/37).
É o relatório.
O pedido revisional, fundado unicamente no artigo 621, I, do
Código de Processo Penal não mereceria, em princípio, ser conhecido.
É que a revisão, embasada no artigo 621, inciso I, do CPP, como
ação destinada a rescindir a coisa julgada, viabiliza-se apenas quando
a condenação houver sido lançada contra texto de lei ou a prova dos
autos, caracterizando evidente erro judiciário, o que não se vislumbra
no presente caso, que encerra simples pedido de reexame de provas.
Precisa a lição de JÚLIO FABBRINI MIRABETE a propósito do
tema, quando afirma que sentença contrária à evidência dos autos é
aquela que "não se apoia em nenhuma prova existente no processo,
que se divorcia de todos os elementos probatórios, ou seja, que tenha
sido proferida em aberta afronta a tais elementos do processo",
observando ainda que, "A eventual precariedade da prova, que possa
gerar dúvida no espírito do julgador na fase de revisão, não autoriza a
revisão em face de nosso sistema processual"1.
1 Código de Processo Penal Interpretado. São Paulo: Atlas, 1994, págs. 724/725.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0047347-39.2017.8.26.0000
4
Sobre a natureza da ação revisional, ensina ainda GUILHERME
DE SOUZA NUCCI2 que “O objetivo da revisão não é permitir uma
'terceira instância' de julgamento, garantindo ao acusado mais uma
oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim,
assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre
quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e
ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a
turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória
somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a
natureza do instituto”.
Sem embargo, porém, da presença da aludida circunstância
indutora do não conhecimento da revisão, conhecendo-a, todavia, para
conferir máxima envergadura ao princípio da ampla defesa, o resultado
é o indeferimento, eis que a respectiva peça de sustentação não
encerra qualquer causa jurídica capaz de motivar a alteração da
decisão condenatória lançada às fls. 230/234 dos autos principais, que
já foi inclusive examinada por este Egrégio Tribunal de Justiça em
sede recursal oportunidade em que foi dado parcial provimento à
apelação defensiva, tão somente para a redução das penas, por
votação unânime (v. Acórdão às fls. 312/317 autos principais).
De fato, analisando-se os argumentos trazidos pelo i. Defensor,
neles não se identifica qualquer base sólida para motivar o reexame
dos elementos de prova que fundamentaram as decisões
condenatórias criticadas.
A crítica formulada à prova amealhada nos autos não está
lastreada em novos fundamentos ou prova surgida posteriormente à
2 Código de Processo Penal Comentado, 14a ed. São Paulo: Ed. RT, págs. 1239/1240.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0047347-39.2017.8.26.0000
5
condenação, não se prestando ao propósito de depreciar os sólidos
elementos de convicção colhidos durante as investigações, os quais
foram devidamente examinados e confirmados sob o crivo do
contraditório.
A r. decisão de Primeiro Grau, prolatada pelo i. Juiz da 1a Vara
de Peruíbe, contém exaustiva e precisa análise dos elementos de
convicção relativos à autoria delitiva, sobretudo os depoimentos
incriminadores dos policiais que visualizaram o peticionário praticando
o tráfico de drogas durante uma “campana”, vindo a apreender
posteriormente os entorpecentes que estavam no interior da mochila
que ele trazia consigo (cf. r. sentença, fl. 231).
E, por ocasião por ocasião do julgamento da apelação interposta
pelo peticionário, a i. Turma Julgadora, após analisar os mencionados
fundamentos, concluiu que a “... prova apurou, de maneira
convincente, que o apelante realmente trazia consigo e vendeu o
entorpecente descrito na denúncia, conforme asseverado pelo policial
civil em juízo” (cf. v. acórdão, fl. 315).
No que diz respeito às penas, cumpre frisar que somente são
passíveis de alteração em sede revisional nas hipóteses de erro
técnico flagrante ou injustiça explícita, o que não se verifica no caso
em análise.
Nesse sentido a jurisprudência consolidada deste E. Sodalício,
v.g.:
REVISÃO
CRIMINAL.
ALEGAÇÃO
DE
QUE
AS
PENAS
APLICADAS
AO
PETICIONÁRIO
DEVEM
SER
REDUZIDAS,
PELO
AFASTAMENTO
DOS
MAUS
ANTECEDENTES INDEVIDAMENTE RECEPCIONADOS. CONDENAÇÃO ESTRIBADA NOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0047347-39.2017.8.26.0000
6
ARTS. 171, CAPUT, 29, 61, II, "H", E 70, TODOS DO CP. CASO EM QUE OS CRITÉRIOS
ADOTADOS NA DOSIMETRIA DAS PENAS SE ENCONTRAM EM CONSONÂNCIA COM O
TEXTO LEGAL, SEM QUE TENHAM INCIDIDO EM ERRO OU INJUSTIÇA. SITUAÇÃO A
ENSEJAR TRATARSE O PLEITO DE SEGUNDA APELAÇÃO, INDEVIDA NA ESPÉCIE,
DESACOMPANHADA DE PROVAS NOVAS. Revisão indeferida. (TJSP, Revisão Criminal
0006938-21.2017.8.26.0000, Relator Des. MARCO ANTONIO COGAN, 4o Grupo de Direito
Criminal, j. em 09/11/2017, v.u., Data de Registro: 10/11/2017).
REVISÃO CRIMINAL. Crime de roubo duplamente majorado pelo concurso de agentes e
pelo emprego de arma de fogo. Insurgência quanto ao apenamento. Inocorrência de qualquer das
hipóteses do artigo 621, do Código de Processo Penal. Revisão da dosimetria da pena que se
justificaria apenas na hipótese de comprovado erro técnico ou flagrante injustiça. REVISÃO
CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. [Trecho do acórdão] “... É consabido que a alteração de
jurisprudência, via de regra, não traduz hipótese de procedência da revisão criminal pelo que, o
simples fato da decisão revisanda não ter observado o entendimento jurisprudencial mais benéfico
ao réu, ou, até mesmo, aquele sumulado pelas Cortes Superiores (exceção feita à hipótese de
Súmula Vinculante, que não é o caso dos autos), não autoriza o ajuizamento da revisão criminal,
porquanto não se está diante de decisão contrária a texto expresso de lei, e, via de consequência,
de erro judiciário, hipótese apta a justificar o levantamento da imutabilidade da coisa julgada.
(Revisão Criminal no 0299688-39.2009.8.26.0000, Relator(a): Camargo Aranha Filho; Comarca:
Guarujá; Órgão julgador: 8o Grupo de Direito Criminal; Data do julgamento: 09/06/2016; Data de
registro: 10/06/2016).
REVISÃO CRIMINAL ROUBO QUALIFICADO Pedidos para redução da pena e
reconhecimento das condutas em continuidade delitiva - IMPOSSIBILIDADE
Revisão
criminal que não pode ser apresentada como nova apelação, visando apenas reanalise de
teses já discutidas anteriormente
Pedidos subsidiários relacionados a posições
jurisprudenciais, não cabendo apreciação
Modificações requeridas que só poderiam ser
deferidas caso aplicadas erroneamente ou contra legis - Pedido indeferido. (TJSP, RVCR
0082722-43.2013.8.26.0000, Relator(a): Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Julgamento: 22/03/2016,
Órgão Julgador: 2o Grupo de Direito Criminal, Publicação: 23/03/2016)
Revisão Criminal. Crime de tráfico de drogas. Condenação contrária à evidência dos
autos. Inocorrência. Pedido Revisional que não se presta à valoração de prova já exaustivamente
analisada. Diminuição das penas. Impossibilidade. Sanção penal adequadamente fixada.
Modificação do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos. Impossibilidade. Ausência de irregulares ou erro judiciário. Pedido
indeferido. (TJSP, RVCR 0578375-12.2010.8.26.0000, Relator(a): Zorzi Rocha, Julgamento:
29/02/2016, Órgão Julgador: 1o Grupo de Direito Criminal, Publicação: 01/03/2016)
Revisão Criminal. Crimes de roubo majorado e extorsão majorada. Condenação
contrária à evidência dos autos. Inocorrência. Pedido Revisional que não se presta à valoração de
prova já analisada. Modificação da sanção penal. Impossibilidade. Ausência de
irregularidades. Pedido indeferido. (Revisão Criminal no 0575163-80.2010.8.26.0000, Relator(a):
Zorzi Rocha; Comarca: Mogi-Mirim; Órgão julgador: 1o Grupo de Direito Criminal; Data do
julgamento: 09/05/2016; Data de registro: 10/05/2016)
Além disso, é contraproducente o pleito defensivo para a fixação
do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, bem
como para a substituição da pena corporal por restritivas de direitos,
quer pelo quantum de pena imposto ao requerente, quer pelo fato de
ser ele reincidente (art. 33, § 2o, 'b', do Cód. Penal).
Em suma, após o exame do processado, é fácil concluir que a
solução condenatória adotada na ação penal originária era a única
possível ante a abundância de elementos de convicção a ele
desfavoráveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0047347-39.2017.8.26.0000
7
Feitas estas ponderações, não se pode deixar de observar que a
propositura da presente ação revisional
assim como de muitas
outras, diga-se
parece ter derivado simplesmente da ânsia do
revisionando de alcançar um eventual beneplácito deste E. Sodalício.
Daí, aliás, sua inconsistência.
Ocorre que a jurisprudência brasileira já assentou que a tal não
se presta o instituto da Revisão, como exemplifica a ementa a seguir
reproduzida:
REVISÃO CRIMINAL
ROUBO QUALIFICADO
Absolvição
Impossibilidade

Pretensão de que sejam reapreciadas teses já enfrentadas no julgamento anterior

Descabimento A revisão criminal é ação autônoma, que visa desconstituir os efeitos da coisa
julgada nas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não podendo ser
utilizada como "segundo apelo" ou "terceira instância" de julgamento Condenação mantida
Regime fechado inalterado. PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO. (TJSP, Revisão Criminal no
0026041-19.2014.8.26.0000, Relator(a): Cesar Mecchi Morales; Comarca: Praia Grande; Órgão
julgador: 2o Grupo de Direito Criminal; Data do julgamento: 24/05/2016; Data de registro:
25/05/2016)
REVISÃO CRIMINAL Roubo majorado Pretensão de desclassificação para exercício
arbitrário das próprias razões Inviabilidade Matéria analisada nos dois graus de jurisdição
Condenação calcada no exame da prova Hipótese que não se enquadra na previsão do art.
621, I, II e III, do CPP Mera pretensão, aqui, de modificação do julgado, com manejo da ação
revisional como se de nova apelação se tratasse
Impossibilidade
Cabimento de revisão
apenas nas hipóteses taxativamente enumeradas e em que há evidente erro judiciário Pedido
não conhecido. (TJSP, Revisão Criminal no 0034292-26.2014.8.26.0000, Relator(a): De Paula
Santos; Comarca: Sumaré; Órgão julgador: 7o Grupo de Direito Criminal; Data do julgamento:
12/05/2016; Data de registro: 16/05/2016)
"Na Revisão Criminal o reexame da prova dos autos é vedado e não se insere no
propósito assentado pelo legislador, de assegurar um remédio eficaz que assegure a revisão
daqueles casos teratológicos que desembocam no erro judiciário" (TACrimSP, Revisão
322.476/4, 7o Grupo de Câmaras, Rel. Rui Stoco, j. 23.06.98).
E desse entendimento não diverge a doutrina, como exemplifica
o ensinamento de MIRABETE3, para quem “a revisão não pode ter a
natureza de uma segunda apelação, pela própria característica que
apresenta de rescisão do julgado, caso contrário haveria uma superposição
do recurso de apelação, objetivo não pretendido pelo legislador processual,
porque haveria uma reapreciação da prova já examinada em primeiro grau
ou até mesmo em segunda instância (RT 717/401)”.
Assim a prova, e considerando a ausência de qualquer
3 Código de Processo Penal Interpretado. 8a ed. atual. São Paulo: Ed. Atlas, 2001, pág. 1354.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0047347-39.2017.8.26.0000
8
argumento do requerente quanto aos fundamentos dos incisos II e III
do artigo 621 do CPP
que de resto não afloram do exame do
processado
, impende concluir que o pleito não comporta
acolhimento, devendo ser mantida intocada a justa e correta decisão
criticada.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e JULGO
IMPROCEDENTE a ação revisional proposta por WILSON OLIVEIRA
DOS SANTOS.
OTAVIO ROCHA
Relator